Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. SÚMULA 377 DO STF. PARTILHA DE BENS. INVIABILIDADE. REGIME CONVENCIONAL DE BENS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o artigo 1694 do Código Civil, o ex-cônjuge pode pleitear alimentos de que necessite para subsistir, bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orienta a vida afetiva. Tal obrigação, no entanto, não decorre automaticamente do vínculo familiar, apresentando-se imprescindível a comprovação do binômio necessidade de quem pede e possibilidade de quem presta os alimentos.
1.1. Caso em que não se verifica a necessidade da apelante, que apresenta meios próprios para prover a própria subsistência, não sendo razoável sua pretensão de manter o exato padrão de vida que mantinha durante o casamento. 1.2. “Os alimentos devidos, excepcionalmente, ao ex-cônjuge se prestam tão somente a garantir a subsistência deste, por determinado período de tempo, quando for impossibilitado de provê-la por meios próprios.” (Acórdão 1218124, 07201372920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A Súmula 377 do STF é aplicável somente ao regime de separação legal (ou obrigatória) de bens, regido pelo artigo 1.641 do Código Civil, o que não condiz com o caso em tela, cujo regime de bens é o da separação convencional (ou absoluta), nos termos do art. 1.687 do Código Civil. 2.1. “A jurisprudência vem firmando no entendimento de que o Enunciado 377 do E. STF, que permite a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, somente se aplicaria ao regime de separação obrigatória de bens. Ponderação em favor dos princípios da segurança jurídica nas relações privadas e da autonomia da vontade”. (Acórdão 1267972, 07411982920188070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No que se refere ao período em que a apelante deixou de auferir renda em razão de licença para acompanhamento de cônjuge, não há ato ilícito a ensejar reparação de danos nos termos do art. 927 do Código Civil. A narrativa dos fatos, ao contrário, demonstra que o afastamento da apelante se deu por sua livre vontade.
4. Recurso conhecido e desprovido.